Tribunal: TJSP
Processo: 1006365-31.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TAUBATÉ – ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – DECISÃO MOTIVADA E PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO ONDE FOI ASSEGURADA AMPLA DEFESA – AÇÃO VISANDO REINTEGRAÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006365-31.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
MEIRIANE SOARES DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006365-31.2017.8.26.0625 - Taubaté
2
VOTO No 36.603
APELAÇÃO CÍVEL No 1006365-31.2017.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTE: MEIRIANE SOARES PAIVA MIRANDA
APELADA: MUNICIPALIDADE DE TAUBATÉ
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL TAUBATÉ
ESTÁGIO
PROBATÓRIO

EXONERAÇÃO

DECISÃO
MOTIVADA
E
PRECEDIDA
DE
PROCEDIMENTO
ONDE
FOI
ASSEGURADA
AMPLA
DEFESA

AÇÃO
VISANDO
REINTEGRAÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Meiriane Soares
Paiva Miranda contra a Municipalidade de Taubaté, objetivando a
anulação do ato de exoneração do cargo de Técnico de Saúde Pública
quando em estágio probatório, com a consequente reintegração, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 392/394.
A autora apelou, suscitando preliminar de nulidade da
sentença, por falta de exame dos principais argumentos de defesa, no
mérito buscando a inversão do resultado, pelas razões de fls. 417/425.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
À luz do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso IV, do estatuto
processual civil, eventual nulidade da sentença por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006365-31.2017.8.26.0625 - Taubaté
3
fundamentação mostra-se insuscetível de produzir qualquer efeito prático.
Passando ao exame do mérito, verifica-se que o
inconformismo não merece acolhida, uma vez que a prova documental de
fls. 313/342 revela que a autora foi exonerada do cargo de Técnico de
Saúde Pública em procedimento administrativo regular, onde observados
suficientemente o contraditório e a ampla defesa.
Após receber do superior imediato quatro conceitos
negativos, por falta de assiduidade que ela mesma admitiu ao prestar
depoimento pessoal, a servidora teve a exoneração recomendada pela
Comissão de Avaliação de Desempenho com base no art. 11 do Decreto
Municipal no 13.414/14, na redação que lhe foi dada pelo Decreto
Municipal no 13.755/16, o que foi acatado pelo Prefeito Municipal.
Aludido diploma regulamenta o art. 122 e parágrafos da Lei
Complementar Municipal no 01/90, que nenhuma inconstitucionalidade
apresenta, e ao contrário do sustentado em nada extrapola os seus
limites.
De outra parte, tem inteira aplicação ao caso concreto o
quando expendido pelo Desembargador Antonio Carlos Villen no
julgamento de caso similar na Apelação no 1014320-50.2016.8.26.0625,
envolvendo o mesmo ente público:
“No curso do estágio probatório, as regras para a aquisição
da estabilidade podem sofrer alterações, porque a estabilidade é um
direito que se adquire durante o estágio
ou seja, não é um direito
adquirido previamente pelo servidor.
Sendo assim, ao contrário do que alega o apelante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006365-31.2017.8.26.0625 - Taubaté
4
houve ilegalidade ou abuso de poder na conduta da Administração
consistente em exonerá-lo com base na nova redação do art. 11 do
Decreto Municipal n. 13.414/2014, dada pelo Decreto Municipal n.
13.755/2016. Não altera tal conclusão o fato de que algumas das
avaliações de desempenho consideradas para a exoneração terem sido
realizadas na vigência da redação anterior do referido dispositivo.”
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR